Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700438-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RONALDO MARCELO DE SIQUEIRA PACIENTE: ALEXANDRE RODOLPHO TENORIO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RONALDO MARCELO DE SIQUEIRA em favor de ALEXANDRE RODOLPHO TENÓRIO, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 5/12/2022 pela prática dos delitos previstos nos artigos 157, § 2o, incisos II e VII e 155, § 4o, inc. IV, ambos do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia para a garantia da ordem pública. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, pois embora o veículo utilizado para a prática delitiva seja de propriedade do paciente, não restou demonstrada a materialidade e a participação do acusado, o qual labora no ramo de motorista de aplicativo e frequentemente transporta pessoas sem saber de suas reais intenções. Informa ser o paciente primário, possuir bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita (motorista de aplicativo) e ser casado, o que demonstra sua integridade e ausência de envolvimento com práticas ilícitas. Afirma que os bens apreendidos no momento da abordagem não se encontravam em poder do acusado, mas sim de Ingrid Suellen da Silva Santos, a qual foi reconhecida pelas vítimas. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade o paciente e determinar a restituição do veículo apreendido. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa estar vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0714242-70.2022.8.07.0004) terem sido o paciente e mais duas pessoas presos em flagrante por terem cometido três roubos em via pública, em curto período de tempo. Os autuados, utilizando do veículo de propriedade do paciente, abordavam as vítimas com emprego de arma branca (faca) e exigiam a entrega de seus pertences. Conforme consignado na Ata de Audiência de Custódia (ID 144632759, origem), o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública, pois constatou a materialidade do delito e a existência de indícios de ser o paciente um dos autores da conduta imputada. Consignou, ainda, a gravidade do crime – roubo com concurso de pessoas e uso de faca. Posteriormente, foi oferecida denúncia em desfavor do paciente, de Ingrid Suellen da Silva Santos e Ana Karolina Soares Chaves, como incursos nas penas dos artigos 157, §2o, incisos II e VII e do art. 155, §4o, inciso IV, ambos do Código Penal (ID 145536507, origem). Não obstante a impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, bem como ausência de participação do paciente no crime, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, a prova da materialidade é extraída do auto de apresentação e apreensão dos objetos subtraídos e do instrumento do crime, boletim de ocorrência e depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante. Já os indícios de autoria estão presentes, sobretudo, em face dos depoimentos das vítimas, do condutor do flagrante e testemunha, os quais, de forma harmônica e consistente, revelaram a dinâmica do crime e suas circunstâncias no sentido da prática delitiva mediante concurso de pessoas e emprego de arma branca. Ademais, o paciente não nega que era o condutor do veículo utilizado para a prática criminosa e no momento do flagrante já haviam sido perpetrados os três delitos de roubo, pairando dúvida de que não tivesse ciência da conduta dos demais ocupantes do veículo. Confira-se trecho do depoimento do condutor do flagrante: “(...) Prossegue aduzindo que o grupo abordado era constituído de 2 (duas) mulheres e 1 (um) homem e, durante a busca veicular, foram encontradas a bolsa da vítima e a faca empregada no crime. O depoente afirma que, pela existência de mulheres entre os abordados, foi solicitada a presença de prefixo integrado por policial feminina, para o prosseguimento da revista pessoal, oportunidade em que foi encontrado, na cintura de uma das mulheres, um aparelho celular que, posteriormente, foi constatado como sendo produto de roubo praticado contra uma segunda vítima mulher no mesmo dia. O depoente assevera que foi feita pesquisa da ocorrência registrada pela vítima, sendo confirmadas as características do carro, número de suspeitos, instrumento empregado na conduta delitiva e objetos subtraídos, circunstâncias que ensejaram a condução dos abordados, mediante o emprego das algemas para evitar fuga e resguardar a integridade física de todos os envolvidos, diante da gravidade do crime e do número de abordados. O depoente afirma que, uma vez apresentados, as mulheres foram formalmente identificadas como INGRIDY SUELLEN DA SILVA SANTOS e ANA KAROLINA SOARES CHAVES, enquanto o homem foi formalmente identificado como sendo ALEXANDRE RODOLPHO TENÓRIO. O depoente afirma que as vítimas compareceram a esta Delegacia e reconheceram INGRIDY como a integrante do grupo criminoso que as abordou, tendo ambas afirmado a presença de uma faca durante a conduta delitiva. acrescenta que, ainda durante o registro da ocorrência, uma terceira vítima, do sexo masculino, compareceu a esta Delegacia e noticiou também ter sofrido subtração do seu aparelho celular, mediante o emprego de faca, tendo esta vítima dito que a pessoa que o roubo tinha estatura baixa e trajava vestimenta com capuz e usava um fone de ouvido. O depoente confirma que o veículo VW/Gol, prata, identificado pela placa PBS9397/DF, foi o veículo empregado no crime e é de propriedade do conduzido ALEXANDRE. O depoente assevera que a conduzida INGRID confessou que a bolsa e o aparelho celular localizados são produtos dos roubos praticados pelo grupo. (...)” Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator